Tribunal: STF
Processo: HC 94542
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OITIVA DE TESTEMUNHA.
   INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1.      A jurisprudência desta Corte
   está alinhada no sentido de que "[n]ão constitui cerceamento de
   defesa o indeferimento de diligências requeridas pela defesa, se
   foram elas consideradas desnecessárias pelo órgão julgador a quem
   compete a avaliação da necessidade ou conveniência do
   procedimento então proposto" [HC n. 76.614, Relator o Ministro
   Ilmar Galvão, DJ de 12.6.98].
2.      Indeferimento da oitiva de
   testemunha que se encontrava presa há vários anos, muito antes da
   ocorrência dos fatos apurados na ação penal. Ausência de
   correlação entre estes e os que o réu pretendia provar com a
   oitiva da testemunha. Inexistência de violação dos princípios do
   contraditório e da ampla defesa.
        Ordem denegada.